Tribunal: TJES
Processo: 5003814-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003814-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

AGRAVADO: GABRIELA AGUIAR DE SOUSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PCD. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). REAPLICAÇÃO DO EXAME. ADAPTAÇÕES (ELÁSTICO AUXILIAR E LUVAS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL E DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação de candidata PCD em concurso público, determinar a reaplicação de teste de força em barra fixa e garantir adaptações consistentes no uso de elástico auxiliar na barra e luvas no teste de abdominal.

2. O Estado sustenta a perda do objeto quanto à reaplicação do teste por já ter convocado a candidata. No mérito, alega que as adaptações violam o edital e a isonomia, uma vez que a autora não apresentou laudo médico detalhando as necessidades, mas apenas documento assinado por profissional de educação física, e que tais itens atuam como facilitadores mecânicos proibidos.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de perda parcial do objeto e a legalidade da imposição judicial de adaptações técnicas no TAF não previstas no edital e desacompanhadas de laudo médico específico.

III. Razões de Decidir

4. A tese de perda do objeto da demanda não deve ser conhecida, sob pena de indevida supressão de instância, por não ter sido objeto de análise na decisão impugnada.

5. O edital é a norma que rege o certame e vincula as partes, exigindo que pedidos de adaptação para candidatos com deficiência sejam acompanhados de laudo médico que descreva a biomecânica e a necessidade de próteses ou adaptações (itens 6.7, “f” e 7.18.7, “e”).

6. O relatório subscrito por profissional de educação física não supre a exigência editalícia de laudo médico, revelando-se insuficiente para justificar as adaptações pleiteadas.

7. Não havendo laudo médico que ampare as adaptações, o uso de elástico auxiliar e luvas contraria a proibição expressa do edital quanto à utilização de qualquer material que beneficie o desempenho individual ou sirva de apoio às mãos na barra (subitens 13.37.3.9 e 13.37.3.13).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido parcialmente para indeferir as adaptações (elástico e luvas) na reaplicação do TAF.

9. Tese de julgamento: "O deferimento de adaptações em Teste de Aptidão Física para candidato PcD pressupõe o estrito cumprimento das formalidades editalícias, especialmente a apresentação de laudo médico específico, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
GABRIELA AGUIAR DE SOUSA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus que, imediatamente:

1.
Suspendam os efeitos da eliminação
da autora
Gabriela Aguiar de Sousa
no Exame de Aptidão Física, assegurando sua participação condicional em todas as fases seguintes do concurso, inclusive no Exame Psicotécnico e exames de saúde.

2.
Realizem, no prazo de 15 dias
, a reaplicação do teste de força em barra fixa para a autora, com estrita observância do item 13.37.3.12 do edital, garantindo o uso de base ou escada de apoio para o posicionamento inicial.

3.
Garantam à autora
, durante a reaplicação do TAF, as adaptações razoáveis consistentes no uso de elástico auxiliar, band elástica, na barra fixa e de luvas de proteção no teste de abdominal, devendo a pontuação ser aferida conforme os índices mínimos para PcD.

Em suas razões recursais, aduz o Estado, em breve síntese, que: i) a Administração já convocou as candidatas para reaplicação do teste de aptidão física, mas subsiste seu interesse recursal para afastar as condições de adaptação não previstas no edital que foram impostas pela decisão judicial; ii) a autora, ao invés de submeter o laudo médico exigido, enviou um documento elaborado e assinado por um professor de educação física, que não possuía o nível de detalhamento exigido pelo instrumento convocatório; iii) a imposição judicial para o uso de elástico auxiliar na barra fixa altera de forma drástica a biomecânica do exercício, atuando como facilitador mecânico externo que descaracteriza a essência do teste e viola frontalmente o princípio da isonomia e a vinculação ao edital; iv) a autorização para o uso de luvas de proteção no teste abdominal cria privilégio indevido e desigualdade injustificável entre os concorrentes; v) ao autorizar o uso de elástico auxiliar e luvas, o Poder Judiciário está, na prática, substituindo o critério técnico especializado da banca examinadora e adentrando indevidamente no núcleo do mérito administrativo.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão de id.
18605467
, deferi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas em id.
19091187
, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id.
19226752
, pela não intervenção.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral no presente recurso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003814-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.., IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

AGRAVADO: GABRIELA AGUIAR DE SOUSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
GABRIELA AGUIAR DE SOUSA,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus que, imediatamente:

1.
Suspendam os efeitos da eliminação
da autora
Gabriela Aguiar de Sousa
no Exame de Aptidão Física, assegurando sua participação condicional em todas as fases seguintes do concurso, inclusive no Exame Psicotécnico e exames de saúde.

2.
Realizem, no prazo de 15 dias
, a reaplicação do teste de força em barra fixa para a autora, com estrita observância do item 13.37.3.12 do edital, garantindo o uso de base ou escada de apoio para o posicionamento inicial.

3.
Garantam à autora
, durante a reaplicação do TAF, as adaptações razoáveis consistentes no uso de elástico auxiliar, band elástica, na barra fixa e de luvas de proteção no teste de abdominal, devendo a pontuação ser aferida conforme os índices mínimos para PcD.

Em suas razões recursais, aduz o Estado, em breve síntese, que: i) a Administração já convocou as candidatas para reaplicação do teste de aptidão física, mas subsiste seu interesse recursal para afastar as condições de adaptação não previstas no edital que foram impostas pela decisão judicial; ii) a autora, ao invés de submeter o laudo médico exigido, enviou um documento elaborado e assinado por um professor de educação física, que não possuía o nível de detalhamento exigido pelo instrumento convocatório; iii) a imposição judicial para o uso de elástico auxiliar na barra fixa altera de forma drástica a biomecânica do exercício, atuando como facilitador mecânico externo que descaracteriza a essência do teste e viola frontalmente o princípio da isonomia e a vinculação ao edital; iv) a autorização para o uso de luvas de proteção no teste abdominal cria privilégio indevido e desigualdade injustificável entre os concorrentes; v) ao autorizar o uso de elástico auxiliar e luvas, o Poder Judiciário está, na prática, substituindo o critério técnico especializado da banca examinadora e adentrando indevidamente no núcleo do mérito administrativo.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão de id. 18605467, deferi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas em id. 19091187, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 19226752, pela não intervenção.

Pois bem.

Prefacialmente, o agravante pleiteia o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda quanto ao comando de reaplicação do teste físico, pois a Administração Pública, no exercício de sua autotutela, procedeu à convocação da candidata para a realização de novo TAF.

Contudo, tal matéria não foi objeto de análise pelo d. Juízo de primeiro grau na decisão impugnada, de modo que sua análise, na oportunidade, configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual
não a conheço.

No mérito, cabe perquirir o acerto da decisão interlocutória que deferiu a liminar à autora, por entender preenchidos os requisitos necessários para tanto.

No caso, a análise detida do Edital nº 001/2025, norma que rege o certame e vincula inexoravelmente tanto a Administração quanto os candidatos, revela que as adaptações para candidatos com deficiência submetem-se a rigoroso procedimento formal. O Edital, em seu item 6, dispõe expressamente sobre o “Atendimento aos Candidatos com Necessidades Especiais”.

Neste ponto, destacam-se os subitens 6.1.1 a 6.1.4, que preveem que o IDCAP assegurará adaptações aos candidatos que comprovem a necessidade, que a solicitação deve ser feita no ato da inscrição, que está condicionada à possibilidade técnica examinada segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, e que deve estar obrigatoriamente acompanhada de laudo médico ou documentação comprobatória.

Quanto aos requisitos formais, o subitem 6.7, alínea “f” é peremptório ao exigir que do laudo médico deve “constar indicação, quando for o caso, da necessidade de uso de próteses ou adaptações”. No mesmo sentido, o subitem 7.18.7, alínea “e”, referente ao laudo caracterizador da deficiência, reitera a exigência de “indicar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações”.

Pelos documentos constantes nos autos de origem, verifica-se que os relatórios médicos colacionados pela candidata atestam a doença (id. 90244282 e 90244286), mas não descrevem a biomecânica das adaptações necessárias conforme manda o edital.

A solicitação técnica de adaptação no TAF (isenção de pontuação ou mudança nos parâmetros do exercício) foi firmada por profissional de educação física, o que destoa da exigência editalícia de laudo emitido por profissional médico detalhando a adequação necessária (conforme itens 6.7, “f” e 7.18.7, “e”).

Somado a isto, as adaptações deferidas na decisão impugnada conflitam com as previsões do instrumento convocatório e configuram indevida incursão no mérito administrativo.

No que tange ao teste na barra fixa, os subitens 13.37.3.9 e 13.37.3.13 proíbem condutas e o uso de materiais que beneficiem a candidata: a alínea “a” de ambos os itens proíbe expressamente “a utilização de luvas ou qualquer outro material para apoiar as mãos na barra”. O subitem 13.37.3.9, alínea “e” e o subitem 13.37.3.13, alínea “f” vedam categoricamente à candidata “utilizar qualquer equipamento ou material, de qualquer natureza, que beneficie o desempenho individual”.

Conquanto se trate de candidata PCD, não tendo laudo médico que especificasse a adaptação necessária, o deferimento da utilização do elástico auxiliar, na linha do que sustentou o Estado, pode desvirtuar a finalidade do teste de sustentação isométrica e ferir o princípio isonômico em relação às demais candidatas.

Quanto à utilização de luvas para execução do teste de abdominal remador, revela-se inviável seu deferimento, sobretudo porque não há previsão editalícia que permita utilização de equipamentos no exercício de abdominal, cuja realização, na primeira aplicação, deu-se sob as mesmas condições para todas as candidatas, e, ainda, porque tal pedido não foi submetido ao exame da banca avaliadora, sendo deduzido somente judicialmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE do recurso
e, na parte conhecida,
DOU-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para indeferir as adaptações pleiteadas na reaplicação do TAF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)